Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-04.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-04.2019.8.05.0237

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRA FERREIRA CAZUMBA e outros (3)

Advogado(s): ANTEVAL CHAVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s):CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.
GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE COMPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL Nº
719/2009
. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE VANTAGEM ANTER
I
ORMENTE CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO.
REDUÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE.
APELO
DAS AUTORAS
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

O direito de a administração rever seus atos não é absoluto e encontra limites no ordenamento jurídico, mormente na Constituição da República, sendo certo que, quanto aos atos que impliquem supressão de direitos do servidor, incabível a revisão de forma unilateral, sem prévio procedimento administrativo a possibilitar efetivamente o contraditório

e a ampla

defesa.

No caso em testilha, colhe-se dos autos que
as
apela
ntes
vinha
m
recebendo gratificação de
atividade complementar
que estava integrada à
s suas
remuneraç
ões há mais de 10 anos
, ou seja, já incorporada
s ao seu patrimônio.

Contudo,
vê-se
que a municipalidade
ré
, à revelia do devido processo legal e do contraditório, suprimiu unilateralmente o pagamento referente à
gratificaç
ão

acima referida

previamente concedida pela Administração Pública
às
autoras
com amparo
na
legislação municipal (Lei
nº
719/2009
)
, vulnerando, assim, princípios fundamentais da Carta Magna.

Nesta senda, a
supressão
da gratificação objeto da lide implicou a redução salarial, cuja natureza é alimentar, referente a verba remuneratória, afronta, sobremaneira, o princípio da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Apelo provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000695-04.2019.8.05.0237
, em que figuram como apelante VALDIRA FERREIRA CAZUMBA e outros (3) e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .